Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INVIÁVEL A RELATIVIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida no bojo do processo no 0721376-78.2023.8.07.0016, que deferiu a penhora de 20% da remuneração da parte executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança.
2. O agravante alegou que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável, bem como que a medida compromete sua subsistência e de sua família. Alegou que recebe R$ 5.550,44 líquidos em sua conta bancária e que sofre desconto automático de empréstimo no valor de R$ 1.906,13, ficando com apenas R$ 3.644,31 líquidos mensais. Defendeu que a penhora de 20% de sua remuneração comprometeria ainda mais sua renda e inviabilizaria a manutenção de suas necessidades básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade de seu salário.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 77161653). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77544121).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ acima citada e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
8. No caso, o agravante demonstrou que, atualmente, a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais, deduzidos os descontos compulsórios, implica grave prejuízo à própria subsistência. A renda sua líquida mensal de R$ 3.644,31, somados aos descontos havidos diretamente em conta bancária o mantém sempre com saldo negativo, utilizando o limite do cheque especial. A situação isoladamente já indica comprometimento de seu sustento, o que se agravaria com a penhora deferida nos autos principais. Trata-se de hipótese de evidente superendividamento, não sendo possível a relativização da impenhorabilidade do salário na hipótese dos autos.
9. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "(...) 3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. 4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento. (...)". (Acórdão 2016914, 0735685-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora de qualquer percentual da remuneração líquida da parte executada/agravante.
11. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.